Tribunal: TJMT
Processo: 1010004-96.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010004-96.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Correção Monetária, Penhora / Depósito/ Avaliação]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), LEDA DOS SANTOS COMIM - CPF: 283.820.139-53 (AGRAVANTE), HILARIO DE SOUZA - CPF: 602.942.059-34 (AGRAVADO), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE BLOQUEIO VIA RENAJUD - RECURSO INTERPOSTO COM BASE EM PEDIDOS REITERADOS DE RECONSIDERAÇÃO – PRECLUSÃO TEMPORAL – RECURSO NÃO CONHECIDO

Uma vez que o agravante se absteve de atacar a decisão que primeiro indeferiu o pleito pela via recursal adequada, operou-se, via de consequência, a preclusão, nos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil, sendo incabível qualquer discussão ou reapreciação da questão já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LEDA DOS SANTOS COMIM, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente de nº 1002404-59.2016.8.11.0003, ajuizada em face de HILARIO DE SOUZA, indeferiu o pedido de bloqueio pelo sistema RENAJUD, do veículo averbado em nome do agravado.

Para tanto, narra a agravante, em síntese, que as partes celebraram um contrato particular de compra e venda, tendo como objeto um caminhão e um reboque, do qual o agravado tornou-se inadimplente.

Alega que apresentou provas contundentes de que o agravado possui bens em seu nome, mais precisamente, um veículo que se encontra na sua posse, mas que, em 11.12.2017, foi transferido para a sua esposa Katia Biezus, situação que denota a prática de fraude à execução.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de bloqueio pelo sistema RENAJUD, do veículo averbado em nome do agravado.

No presente caso, depreende-se dos autos, que o agravante manejou pedido no id n. 73681656, em 01.2.2022, para que o Juízo determinasse o bloqueio de um veículo, via RENAJUD, que teria sido repassado pelo devedor à sua esposa.

Desse pedido, sobreveio a decisão de id. 75103494, datada de 19.10.2022, a qual indeferiu o pedido em questão, sendo novamente reiterado o mesmo pedido, que novamente foi indeferido em decisão proferida em 26.10.2022, consoante se infere no id n. 100297516.

Não satisfeita, a parte exequente, novamente, manejou novo pedido de reconsideração, para bloqueio do mesmo veículo, sob os mesmos argumentos, sendo derradeiramente indeferido o pleito, desta vez em 24.4.2023, da qual ora se recorre.

Nesse passo, ainda que o juiz
a quo
estivesse autorizado a deferir a súplica, o que não ocorreu, deveria o agravante ter interposto o recurso cabível na primeira oportunidade.

Com efeito, uma vez que o agravante se absteve de atacar a decisão que primeiro indeferiu o pleito pela via recursal adequada, operou-se, via de consequência, a preclusão, nos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil, sendo incabível qualquer discussão ou reapreciação da questão já decidida.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento - Liquidação de sentença - Preliminar de não conhecimento do recurso - Alegação de incapacidade técnica do perito após a produção do laudo -
Preclusão temporal e lógica - Ocorrência - Agravo ao qual não se conhece
. 1. Em se tratando de liquidação de sentença, a alegação da incapacidade técnica do perito para a realização do laudo deverá ser feita quando da sua nomeação. 2.
Ocorre a preclusão temporal quando a parte deixa de interpor tempestivamente o recurso cabível contra a decisão atacada e rediscute a matéria posteriormente nos autos.
3. A aquiescência da parte gera uma incompatibilidade lógica entre a aceitação e posterior insurgência contra a decisão. AGRAVO DE INSTRUMENTO 1.0000.20.030585-2/002 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - 30ª VARA CÍVEL - AGRAVANTE(S): DIRECIONAL SPL JORDAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIA - AGRAVADO(A)(S): ALESSANDRO AUGUSTO DOS SANTOS, B.D.O., LUCAS ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA, SILVANIA DUARTE DE SOUZA (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.030585-2/002, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 24/05/2023, publicação da súmula em 26/05/2023)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023